Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. RESCISÃO. MOMENTO DA CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. MERA FORMALIDADE. MULTA MORATÓRIA DE 2%. DEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, não há como escapar da verdade dos fatos, que, embora tenha sido formalizado o pedido de cancelamento do autor perante o réu no dia 31/07/2018, é certo dizer que, desde o dia 25/02/2018, o recorrente já havia cancelado o contrato e deixado de prestar seus serviços e, por isso, não faz jus as mensalidades após tal fato.
Seja pela incidência do art. 341 do CPC, pelo ônus da impugnação específica dos fatos narrados na inicial, o qual não se desincumbiu o réu, seja pela incidência do art. 374, inciso II, do CPC, que de fato, o teor citado da peça defensiva, trata-se de uma notória confissão de que o réu cancelou o contrato.
Não há como o recorrente cobrar por período que respectivamente não estava prestando seus serviços, por uma simples e tranquila razão, qual seja, a ninguém é dado o direito de exigir o cumprimento de uma obrigação por uma parte, se não cumpriu com a sua contratualmente estabelecida, no mesmo período.
Se o Código de Defesa do Consumidor, que é norma mais protetiva admite a aplicação da multa moratória de até 2% ao mês, com mais razão ainda, há de prevalecer a multa contratualmente prevista, por plano de saúde de autogestão, no mesmo percentual, o qual é regido pelo Código Civil.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.